Tribunal: TJDFT
Processo: 0714135-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. VAGA FIXA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. TUTELA RECURSAL CONCEDIDA. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo os artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial.
3. Nas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado a fornecer ao autor, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, vaga fixa para tratamento de hemodiálise, nos termos da prescrição médica, em qualquer unidade de saúde da rede pública ou, em caso de impossibilidade, em qualquer unidade de saúde da rede privada às expensas do réu. Sustenta que a demora no fornecimento do serviço pode acarretar consequências danosas à sua saúde, mormente em razão de sua idade avançada e de outras comorbidades que comprometem a sua imunidade.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 60481008). O Distrito Federal requer a confirmação da sentença.
5. O pedido de antecipação da tutela recursal foi concedido, assim como a gratuidade de justiça (ID 60592783). Preparo e custas dispensados, ante o direito do recorrente à gratuidade de justiça.
6. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito do recorrente (ID 61460156).
7. O direito à saúde é direito público subjetivo do cidadão e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo.
8. No caso, o relatório médico apresentado (ID 60480985, pág. 2) atesta a necessidade do recorrente à vaga fixa de hemodiálise. Ademais, a solicitação do procedimento médico foi inserida no SISREG III em 03/02/2024, com classificação de risco VERMELHO (ID 60480987).
9. Considerando que é desaconselhável a manutenção da internação do autor, ante o alto risco de contrair infecções hospitalares e, objetivando a disponibilização do leito correspondente para outro paciente, a tutela antecipatória foi concedida (ID 60592783). E não há notícia nos autos quanto ao cumprimento da decisão judicial.
10. Conquanto seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde, atividade típica do Poder Executivo, constata-se situação excepcionalíssima em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção judicial específica para assegurar a proteção dos direitos individuais do autor, que é portador de doença grave.
11. Por conseguinte, confirmando a decisão antecipatória concedida, dou provimento ao recurso para reconhecer o direito do autor/recorrente à assistência médica pleiteada, na forma e prazo determinado.
12. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para, confirmando a tutela de urgência recursal, condenar o Distrito Federal a fornecer ao autor/recorrente, no prazo de 30 (trinta) dias, vaga fixa para tratamento de hemodiálise em qualquer unidade da rede pública de saúde ou, em caso de impossibilidade, em qualquer unidade de saúde da rede particular, às expensas do ente público.
13. Sem custas, ante a gratuidade de justiça concedida. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.